Tribunal: TCU
Processo: 008.111/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em favor de Amauri Silva Montes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Amauri Silva Montes (à Peça 3 sob o n.o 119065/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da rubrica em " 16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - R$ 17,26 " em função do inadequado pagamento de parcela como "14o Salário"; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à parcela como "14o Salário" em respeito, assim, à decisão judicial transitada em julgado no bojo do Processo n° 0401505-73.1994.4.03.6103; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações dê ciência desta deliberação ao interessado, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão.